Tribunal: TJES
Processo: 0000612-04.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000612-04.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS JHONATAN FERNANDES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000612-04.2019.8.08.0056

APELANTE: LUCAS JHONATAN FERNANDES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LUCAS JHONATAN FERNANDES DOS SANTOS
contra a sentença de folhas 377/400, prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá
, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06
, à pena de
6 anos de reclusão e 800 dias-multa
, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

O apelante, em suas razões, requer:

i)
a absolvição por insuficiência de provas e, de maneira subsidiária,

ii)
o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado;

iii)
a detração penal.

Em síntese consta da denúncia:

No dia 03 de abril de 2019, por volta das 19h30m, na Rua Florêncio Guilherme Otto, Vila Nova, neste município, os denunciados mantinham em depósito, no interior de uma residência, 84 (oitenta e quatro) “pinos” de cocaína, 58 (cinquenta e oito) pedras de “crack” tamanho pequeno, 35 (trinta e cinco) papelotes de “cocaína”, 29 (vinte e nove) tabletes de “maconha” tamanho grande e 01 (uma) pedra de “crack” tamanho grande, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão (fls. 13/verso) e Auto de Constatação Provisória (fls. 14/verso).

Segundo se apurou, policiais militares receberam informações de que um carro modelo FIESTA, placa MSM-3945, proveniente do município de Viana/ES, comportando dois indivíduos, havia acabado de chegar na localidade de Vila Nova, neste município, com uma grande quantidade de drogas que seria entregue na casa de MAGNO.

Diante das informações, policiais prosseguiram até o local dos fatos, oportunidade em que foi realizado um cerco tático na residência de MAGNO. Nessa medida, enquanto que um policial militar ficou posicionado na parte de trás da casa, em um terreno baldio, os demais policiais ficaram encarregados de fazer a abordagem de MAGNO e dos demais indivíduos, LUCAS e ORLANDI, que estavam na parte de cima da residência.

Em um determinado momento, enquanto que os militares estavam abordando MAGNO, o policial que estava localizado na parte de trás da casa presenciou o momento em que um indivíduo de boné preto arremessou uma sacola pela janela da residência de MAGNO.

No mesmo instante, o policial militar realizou buscas no local, momento em que logrou êxito em encontrar dentro da sacola 84 (oitenta e quatro) “pinos” de cocaína, 58 (cinquenta e oito) pedras de “crack” tamanho pequeno, 35 (trinta e cinco) papelotes de “cocaína”, 29 (vinte e nove) tabletes de “maconha” tamanho grande e 01 (uma) pedra de “crack” tamanho grande.

Cumpre destacar que também foi encontrado pelos policiais militares a quantia de R$ 565,00 que estava junto com os denunciados.

Ao contrário do que se defende no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é
suficientemente claro
para atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial.

Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão às folhas 91, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas às folhas 93, boletim unificado às folhas 96/100 e laudo toxicológico definitivo às folhas 263/264, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos na esfera policial e judicial.

O policial militar Rogério Schereder assim esclareceu em juízo às folhas 230:

Que o depoente recebeu uma denúncia anônima, dando conta de que um veículo que estaria trazendo drogas para esta cidade; que a denúncia dizia que um motorista do aplicativo de UBER é quem estava trazendo drogas para esta cidade, indicando o modelo do carro e a placa; que o depoente, no momento, não se recorda mais o modelo do carro e nem a placa do veículo; que a denúncia dizia que as drogas seriam levadas para uma casa próxima a residência de uma pessoa chamada Ana Paula, local também conhecido como “beco do açaí”; que os policias foram ao local e encontraram o veículo descrito pela denúncia parado na frente de um estabelecimento que vende açaí; que populares indicaram a casa que os ocupantes do veículo tinham entrado e os policias se dirigiram até o referido local; que, após cercarem a casa e chamarem pelos ocupantes do local, uma pessoa arremessou uma sacola pela parte dos fundos da casa; que, dentro da sacola havia uma grande quantidade de drogas; que os policiais então adentraram no local e encontraram os acusados; que, dentro da casa, foi encontrada uma porção de crack, mas o depoente não sabe especificar o número de pedras. [...] que o depoente foi quem arrombou a porta da casa com um “corta fio”; que o depoente entrou na casa; que a pessoa que arremessou estava usando um boné de cor preta; que o depoente não conseguiu identificar a pessoa que arremessou a droga; que, quando a polícia entrou no local, não havia mais ninguém usando boné. [...] que o depoente conhecia apenas o morador do local em que se deram os fatos; que os outros 02 (dois) indivíduos eram oriundos do município de Cariacica-ES; que o morador do local dos fatos já teve problemas com o pai e também por conta do uso com drogas. [...] que o depoente pode dizer que os fatos se deram dentro da casa do acusado Magno, mas a denúncia dava conta de que um carro estaria trazendo drogas para o local.

Também em juízo, no mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Romildo Nascimento de Figueiredo às folhas 229.

Que confirma as declarações prestadas às fls. 73/74, perante autoridade policial; que o Sgt Schereder que recebeu a denúncia de que teria chegado um veículo com entorpecentes na casa de um dos acusados; que o depoente e outros policiais foram para o local descrito e cercaram a residência; que o Sgt Lopes ficou nos fundos da casa; que o Sgt Schereder que verbalizou com um ocupante da casa; que esse ocupante ficou muito nervoso, tendo mentido para o Sgt Schereder, dizendo que estava só no local, até que uma pessoa dispensou drogas pelo fundo da casa, próximo ao local em que estava o Sgt Lopes; que o Sgt Lopes encontrou o invólucro dispensado e notou que estava com uma carga boa de drogas; que o depoente não adentrou a casa, tendo ficado na parte de fora, mas sabe dizer que, após o encontro das drogas, os policiais entraram no local e encontraram todos os acusados no local; que, pelo que se recorda, dentro da casa, com os acusados, não foi encontrada mais qualquer tipo de entorpecentes. [...] que o depoente sabe dizer que a pessoa que arremessou a droga usava boné de cor preta; que o depoente acredita que o Sgt Lopes ou Sgt Schereder viram a pessoa que arremessou. [...] que o depoente sabe dizer que o dono da casa é que atendeu aos policiais; que o depoente não se recorda do nome dele, mas sabe que é filho de um pastor de igreja evangélica. [...] que o depoente já atendeu uma ocorrência envolvendo o acusado Magno; que, nessa ocorrência, o acusado teria pegado uma faca para ferir o pai; que o pai do acusado Magno não quis representar, razão pela qual não se pode dar prosseguimento aos fatos; que o depoente, nessa oportunidade, ouviu da esposa do acusado Magno que ele era usuário de drogas. [...]

A oitiva dos policiais participantes da diligência demonstra com suficiência a prática dos crimes imputados na denúncia, especialmente quando a versão trazida pela defesa restou isolada, com alicerce unicamente nas palavras do réu.

Este, por sua vez, justificou sua presença no local, no interrogatório às folhas 206/207, alegando que foi para a cidade com o intuito de assistir um jogo de futebol e tomar uma cerveja com o acusado Magno, quando foram surpreendidos com a chegada da polícia militar à residência deste, relatando que foi o denunciado Magno que arremessou a sacola contendo as substâncias entorpecentes apreendidas pela janela da casa.

Como se sabe, o depoimento dos policiais
é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Registre-se, ainda, que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. (AgRg no HC n. 740.458/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.832/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Além disso, o acusado Magno Andrade Barreiros confessou parcialmente a prática do tráfico de drogas, afirmando que Lucas e Orlandi não tinham conhecimento das drogas, conforme interrogatório às folhas 199/200:

“Que confirma os fatos narrados na denúncia, esclarecendo apenas que o entorpecente apreendido já estava em poder do acusado antes dos demais réus chegarem ao local; que o interrogando havia comprado a droga apreendida na segunda feira anterior, na Ilha do Príncipe, cidade de Vitória-ES; que o interrogando não conhece o traficante que lhe vendeu a droga; que o interrogando comprou a droga pensando em usar e vender, pois estava desempregado; que o interrogando pagou R$ 1800,00 (um mil e oitocentos reais) pela droga apreendida; que o interrogando é usuário de droga há aproximadamente 05 (cinco) anos; que o interrogando é usuário de maconha, cocaína e crack [...]”

Deve-se ressaltar, ainda, que com base no acesso aos celulares dos réus Lucas e Orlandi, com a devida autorização do Juízo a quo, revela que os acusados se ajustaram para o deslocamento até o município de Santa Maria de Jetibá na residência de Magno. Nesse sentido, o denunciado Orlandi por meio de troca de mensagens com uma pessoa vulgarmente conhecida como "Manteiga'' disse: “vou da uma saída com Lucas, ali, fazer um ‘corre’ ai”, conforme o relatório de investigações às folhas 175.

Outro fato que merece ser citado é que em um grupo do aplicativo de mensagem WhatsApp, denominado “família 913”, alguns interlocutores, não identificados, comentaram acerca das prisões de Lucas e Orlandi.

Nessa perspectiva, às folhas 180 do relatório de investigação, verifica-se através do áudio em que um interlocutor não identificado diz: “se pá foi 100g de óleo, LUCAS tinha me chamado para ir lá com ele, ele ia leva 100g a 150 g de óleo". que o apelante LUCAS já havia procurado outra pessoa para levar drogas ilícitas para o município, usando a palavra "óleo" para denominar o entorpecente conhecido como “crack” o que demonstra a ligação com o tráfico de drogas existente na região.

A posteriori, vale lembrar às folhas 181 do relatório de investigação, aponta que o apelante Lucas trocava mensagens de texto com Ciro Batista de Oliveira Neto, responsável pelo envio de drogas do bairro Vale dos Reis no município de Cariacica para o município de Santa Maria de Jetibá.

Diversamente do que se sustenta a defesa, é certo que Lucas atuava de modo estável para a prática do tráfico, para o que contava com a colaboração direta e permanente de Magno, que, inclusive, disponibilizou sua residência para guardar as drogas. Não apenas as circunstâncias da apreensão das drogas (grande volume e de natureza variada) como, também, a existência de informações prévias sobre o envolvimento dos acusados com o tráfico demonstram, sem nenhuma dúvida, a procedência do pleito ministerial.

Caracterizado, portanto, o crime de tráfico para o apelante.

Quanto à pena, melhor sorte não socorre o apelante.

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias justificam o afastamento da pena-base do mínimo legal. Além disso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, de alto poder lesivo ao usuário, também justificam o maior apenamento. Com isso, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 6 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Entendo como correta a sanção aplicada na primeira fase. De fato, de acordo com o laudo de fls. 263/264, o apelante estava na posse de 84 pinos de “cocaína” os quais pesavam 159,0 gramas; 58 pedras de “crack” tamanho pequeno as quais pesavam 21,7 gramas; 35 papelotes de “cocaína” os quais pesavam 37,3 gramas; 29 tabletes de “maconha” tamanho grande os quais pesavam 445,1 gramas e 01 pedra de “crack” tamanho grande que pesava 24,3 gramas.

Portanto, diante da quantidade acima mencionada, bem como tendo em vista a redação do artigo 42 da Lei de Drogas, cujo conteúdo preconiza que a quantidade de droga prepondera sobre as circunstâncias do artigo 59 do CP, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na segunda fase, o MM. Juiz não reconheceu a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas. Assim, fixo a pena definitiva, como na origem, em 6 anos de reclusão e 800 dias-multa a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Ressalto que o apelante não faz jus à benesse do tráfico privilegiado.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, a primariedade não é o único requisito a ser observado quando da análise da incidência, ou não, da causa especial de diminuição de pena. Isso porque, a teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que, além de primário, “não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Como visto, a diligência que culminou com a prisão em flagrante do apelante, depreende-se que o veículo de aplicativo estaria transportando drogas para um dos principais fornecedores de drogas do município - Ciro Batista de Oliveira, conforme relatório às folhas 175-182.

Além disso, a apreensão de drogas de natureza variada, duas delas de alto grau viciante e de elevadíssimo potencial lesivo ao usuário. Como também, a quantidade de drogas encontradas é elevada, o que demonstra que o réu não se enquadra no conceito de traficante eventual.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça:

1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Vale dizer, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas.

2. A elevada quantidade de drogas apreendidas e a forma de transporte da substância entorpecente evidenciam a impossibilidade de reconhecimento do redutor em questão em favor do acusado, porquanto evidente que não se trata de um pequeno traficante ou de um traficante ocasional. (AgRg no AREsp n. 1.799.104/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

Por fim, a pretensão de que seja realizada a detração, nos termos do artigo 387, §2º, do CPC, deve ser rechaçada. Nesse sentido, tem-se que o apelante foi preso em 4 de abril de 2019 ficando sob custódia até a data da sentença no dia 23 de outubro de 2019. Dessa forma, correto o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, §2º, “b” do CP.

Sendo assim, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
3
.
DETRAÇÃO PENAL

4
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o réu não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual.
3.
A aplicação da detração não repercutirá no regime prisional, visto que o apelante foi preso em 4 de abril de 2019 ficando sob custódia até a data da sentença no dia 23 de outubro de 2019. Dessa forma, correto o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, §2º, “b” do CP.

4
.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.